Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723050-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F2 ENTRETENIMENTO EIRELI - ME AGRAVADO: RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de ativos por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O agravante relata que a última busca no processo ocorreu em 5.8.2019, razão pela qual defende inexistir abuso no requerimento de realização da pesquisa pretendida. Menciona que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) é ferramenta mais moderna e que abarca pesquisa mais alargada, bem como defende não ser possível o indeferimento do requerimento com base em precedente antigo do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de penhora de ativos por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. O agravante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, oportunidade em que apresentou a petição de id 37777687. Brevemente relatado, decido. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme consignado na decisão agravada. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. A mera declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente. Cabe ressaltar que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, segundo a qual Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O agravante não demonstrou a alegada hipossuficiência econômica, pois não junta sequer um documento que comprove a referida situação, apesar de ter sido intimada para tanto. É imprescindível a comprovação da precariedade da situação financeira da pessoa jurídica, o que não ocorreu na presente hipótese. Confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26.10.2020, DJe 24.11.2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. SÚMULA 481/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. 3. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 1.1. Além disso, ‘o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie’ (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1476700/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.9.2019, DJe 19.9.2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 482 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE de comprovação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a ‘pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuitaaos que comprovarem insuficiência de recursos’. 2. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos quedemonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 3. No caso dos autos, a agravante FUNCEF se limita a alegar situação financeira deficitária. No entanto, encontra-se em plena atividade no mercado de previdência privada. Não comprovou insuficiência de receita ou mesmo déficit de patrimônio suficiente a autorizar conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. Embora até se possa verificar dos relatórios de direção fiscal, demonstrações financeiras e contas contábeis um passivo até expressivo, verifica-se, por outro lado, que bem expressivo o ativo circulante. De se ver que mero fato de existência dedívidas, de protestos ou até mesmo eventual pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. 4. Conforme muito bem frisado na decisão agravada, alegação de hipossuficiência que se mostra totalmente incongruente com as informações contidas no site da agravante (https://www.funcef.com.br/portal/index.htm), no qual consta que a FUNCEF é o ‘sexto maior plano de benefício do país em ativos, reúne 83,8 mil participante e teve17,41% de rentabilidade acumulada das cotas de 2019’. Em outras palavras: ‘o sexto maior plano de benefício do país em ativo’, uma das maiores entidades de previdência complementar do Brasil, seguramente conseguirá arcar com as módicas despesas processuais e com honorários advocatícios, não fazendo jus ao benefício pleiteado. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1290172, 07104274820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7.10.2020, publicado no DJE: 29.10.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1216450, 07153522420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13.11.2019, publicado no DJE: 28.11.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inexistência de comprovação de que a situação do agravante se compatibilize com os destinatários do benefício pleiteado impõe o seu indeferimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator